Tribunal: STF
Processo: ARE 1421166
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de manifestação por meio da qual o recorrente pede o julgamento de seu agravo regimental.



    Decido.



    O agravo regimental interposto pelo recorrente foi julgado no dia 27.9.2023, em juízo de reconsideração.



    Da decisão, a PGR agravou e, em novo juízo de reconsideração, restabeleci a decisão primeva, através da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A decisão foi publicada em 30.10.2023, da qual o recorrente não agravou. Somente em 9.11.2023, apresenta a presente manifestação para dizer que ainda está esperando o julgamento do agravo, que já ocorreu.



    É evidente que não será levado a julgamento o agravo já julgado em sede de reconsideração. Se o recorrente foi prejudicado, o prejuízo decorre da decisão publicada em 30.10.2023, da qual não recorreu.



    Ante o exposto, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente